Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-32.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória, indenizatória e de obrigação de fazer. 1. Títulos de capitalização. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contratos firmados por pessoa jurídica, que se dedica à atividade de operação de transporte marítimo, presumindo-se que ela tinha plena ciência da natureza dos ajustes celebrados. Inocorrência de vício de consentimento. Validade da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória, indenizatória e de obrigação de fazer. 1. Títulos de capitalização. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contratos firmados por pessoa jurídica, que se dedica à atividade de operação de transporte marítimo, presumindo-se que ela tinha plena ciência da natureza dos ajustes celebrados. Inocorrência de vício de consentimento. Validade da contratação dos títulos de capitalização em cotejo. Descabimento do pedido de devolução em dobro dos valores dos títulos. Inexistência de prova de que o banco tenha remunerado os títulos de forma diversa da contratada. Hipótese em que houve o resgate antecipado de vários títulos. Danos materiais não comprovados. 2. Contratos de Financiamento de Importação. Reconhecimento da inexistência de débito relativamente a estes contratos. Conclusão da perícia judicial neste sentido, não impugnada pelo réu. Inexistência, entretanto, de prova, de prejuízos materiais suportados pela autora ante a não ocorrência de refinanciamento dos contratos. 3. Dano moral. Não configuração. Inexistência de prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica autora. Inocorrência de inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral não configurado 4. Multa diária. Fixação em R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da determinação de abstenção da inclusão do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Redução. Descabimento. Adequação do valor arbitrado. Admissibilidade, entretanto, de limitação do seu valor global em R$ 20.000,00, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da autora. 5. Verba honorária devida pelo réu ao advogado da autora. Fixação em 10% sobre o valor dado à causa. Pleito de redução e arbitramento por apreciação equitativa. Possibilidade apenas de modificação da base de cálculo. Incidência do percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora na demanda, consubstanciado no valor do débito declarado inexigível, que foi devidamente apurado pelo perito. 6. Não conhecimento do recurso do réu relativamente às alegações de inexistência de abusividade das cláusulas contratuais, de validade dos contratos, de impossibilidade de devolução de valores e de limitação de juros remuneratórios, porquanto, em relação a estas matérias, a r. sentença não lhe causou qualquer gravame, não possuindo, assim, interesse recursal. 7. Sentença, em parte, reformada. Recurso interposto pela autora improvido. Recurso manifestado pelo réu parcialmente provido, na parte dele conhecida.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela autora e conheceram de parte do apelo manifestado pelo réu e, nesta, deram-lhe parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1003189-32.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante SLB LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto pela
autora e conheceram de parte do apelo manifestado pelo réu e, nesta, deram-lhe parcial
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38585
APELAÇÃO N. 1003189-32.2015.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E
SLB LTDA
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória,
indenizatória e de obrigação de fazer. 1. Títulos de
capitalização. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Contratos firmados por pessoa jurídica, que
se dedica à atividade de operação de transporte marítimo,
presumindo-se que ela tinha plena ciência da natureza dos
ajustes celebrados. Inocorrência de vício de consentimento.
Validade da contratação dos títulos de capitalização em
cotejo. Descabimento do pedido de devolução em dobro dos
valores dos títulos. Inexistência de prova de que o banco
tenha remunerado os títulos de forma diversa da
contratada. Hipótese em que houve o resgate antecipado de
vários títulos. Danos materiais não comprovados. 2.
Contratos
de
Financiamento
de
Importação.
Reconhecimento da inexistência de débito relativamente a
estes contratos. Conclusão da perícia judicial neste sentido,
não impugnada pelo réu. Inexistência, entretanto, de prova,
de prejuízos materiais suportados pela autora ante a não
ocorrência de refinanciamento dos contratos. 3. Dano
moral. Não configuração. Inexistência de prova de ofensa à
honra objetiva da pessoa jurídica autora. Inocorrência de
inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito. Dano moral não configurado 4. Multa diária.
Fixação em R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da
determinação de abstenção da inclusão do nome da autora
em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Redução.
Descabimento.
Adequação
do
valor
arbitrado.
Admissibilidade, entretanto, de limitação do seu valor
global em R$ 20.000,00, a fim de se evitar o enriquecimento
sem causa da autora. 5. Verba honorária devida pelo réu ao
advogado da autora. Fixação em 10% sobre o valor dado à
causa. Pleito de redução e arbitramento por apreciação
equitativa. Possibilidade apenas de modificação da base de
cálculo. Incidência do percentual de 10% sobre o proveito
econômico
obtido
pela
autora
na
demanda,
consubstanciado no valor do débito declarado inexigível,
que foi devidamente apurado pelo perito. 6. Não
conhecimento do recurso do réu relativamente às alegações
de inexistência de abusividade das cláusulas contratuais, de
validade dos contratos, de impossibilidade de devolução de
valores e de limitação de juros remuneratórios, porquanto,
em relação a estas matérias, a r. sentença não lhe causou
qualquer
gravame, não possuindo, assim, interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal. 7. Sentença, em parte, reformada. Recurso
interposto pela autora improvido. Recurso manifestado
pelo réu parcialmente provido, na parte dele conhecida.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto
pela autora e conheceram de parte do apelo manifestado
pelo réu e, nesta, deram-lhe parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 1252/1255, 1313, de relatório adotado, que, em ação declaratória, indenizatória e de
obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que o valor da multa
estipulada na r. sentença por descumprimento da obrigação de não fazer não observou
os parâmetros legais, porquanto não houve qualquer limitação, revelando-se exorbitante
e resultando em enriquecimento sem causa da autora. Requer seja afastada a multa ou
reduzido o seu valor, bem como seja estabelecido um limite máximo do seu montante
final. Assevera que os contratos firmados pelas partes não contém vícios, nem cláusulas
abusivas, acrescentando que foram eles celebrados por mera liberalidade da autora,
cuidando-se de negócios jurídicos válidos. Acrescenta que não obteve qualquer
vantagem em razão dos contratos celebrados pelas partes, ressaltando que a restituição
almejada configura enriquecimento ilícito. Impugna o laudo pericial de fls. 805/872,
aduzindo que, parte dele, não está em consonância com as condições contratuais
pactuadas, merecendo esclarecimentos. Anota que, em relação aos vinte títulos de
capitalização, o perito equivocamente emitiu juízo de mérito ao alegar que tais
aplicações eram indevidas. Afirma que as operações são regulares, pois foram
autorizadas pela autora por meio de “Internet Banking”, mediante a utilização de senha
eletrônica. Alega que inexistem as supostas diferenças de valores a favor da autora,
tendo em vista que ela resgatou os títulos. Discorre sobre os princípios basilares do
contrato. Pondera que descabe a limitação dos juros remuneratórios, eis que
previamente ajustados. Realça que a capitalização de juros é legalmente permitida. Diz
que não há se cogitar de venda casada. Requer a redução dos honorários advocatícios e
que sejam eles fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu recurso, alega a autora, em resumo, que o banco lhe
impôs o investimento em 123 títulos de capitalização, que foram debitados em parcelas
únicas das contas bancárias da recorrente, mas apenas 58 deles foram efetivamente
contratados, conquanto remunerados de forma diversa da convencionada, gerando-lhe
prejuízos, que foram cabalmente quantificados pela perícia contábil no montante de R$
166.906,71. Acrescenta que, relativamente aos 65 títulos de capitalização não
contratados, o banco retirou o valor R$ 324.000,00 de suas contas correntes, para,
posteriormente, restituir-lhe o montante de R$ 312.956,83, ou seja, inferior ao valor
investido. Aduz que a jurisprudência vem admitindo a responsabilização das entidades
bancárias por prejuízos oriundos de investimentos malsucedidos decorrentes de defeito
da prestação do serviço, tendo em vista a vulneração do princípio da boa-fé, eis que na
hipótese em apreço o réu orientou a apelante a contratar os títulos de capitalização como
se fossem investimentos vantajosos; entretanto se os valores tivessem sido investidos
em simples contas de poupança, a rentabilidade seria superior à dos títulos. Diz que o
réu tem o dever de indenizar, tendo em vista que agiu de má-fé ao orientar a autora que
contratasse 58 títulos de capitalização, a par do que executou 65 títulos de capitalização
que não foram contratados, de modo que está ela obrigada ao ressarcimento das
diferenças apuradas pela perícia, bem como à devolução em dobro do montante de R$
324.000,00, além de danos materiais decorrentes dos prejuízos gerados por tais
investimentos e danos morais não inferior ao valor retido. Anota que, relativamente aos
contratos de financiamento de importação (FINIMP), cabe também responsabilizar a
instituição financeira, tendo em vista que encaminhou todos os documentos no prazo,
mas, por negligência do preposto do réu, a renovação anual não foi realizada, resultando
no vencimento antecipado de todos os contratos e a consequente na negativação do seu
nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, acrescentando que fora orientada
pelo réu a não quitar a dívida e sim renegociá-la, o que lhe rendeu maiores prejuízos em
razão da alta do dólar, sendo de rigor a reparação pelo dano patrimonial, correspondente
à diferença entre o valor que teria sido pago na quitação e o efetivamente pago na
renegociação, bem como danos morais no montante de R$ 500.000,00.

Os recursos são tempestivos, foram preparados e respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória, em que
postulou a autora a condenação do réu à restituição, em dobro, dos valores que alega
terem sido apropriados indevidamente, bem como dos prejuízos materiais por ela
suportados em razão de aplicações em títulos de capitalização malsucedidas efetuadas
sob orientação do banco, além do dano patrimonial decorrente da suposta negligência da
instituição financeira que não teria renovado em tempo hábil contratos de financiamento
de importação, requerendo ainda indenização por dano moral no montante de R$
500.000,00, além da declaração de nulidade dos contratos. Postulou também a
antecipação de tutela para a suspensão dos contratos de financiamento e para que a ré
fosse impedida de inscrever o seu nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária. Alega que a instituição financeira retirou de sua conta R$
324.000,00, que foram investidos em 65 títulos de capitalização que não contratou, pois
os contratos estão desprovidos de sua assinatura. Acrescenta que há outros 58 contratos
de título capitalização assinados, no valor total de R$ 239.000,00, que lhe foram
impostos pelo banco, que agiu de má-fé. Assevera que tais operações lhe foram lesivas,
resultando em enormes prejuízos. Aduz ainda que mantinha com o réu quatro contratos
de financiamentos de importação (FINIMPs), que eram renegociados no vencimento,
quando promovia a quitação de juros. Diz que, em 26 de agosto de 2014, a casa
bancária lhe solicitou uma série de documentos para promover a renovação dos
empréstimos, que foram prontamente encaminhados pela autora; entretanto, por desídia
do banco, tais FINIMPs venceram sem a renovação, o que resultou na suspensão dos
cartões de crédito do sócio da autora, bem como recebimento de notificação do SCPC,
além de prejuízos financeiro.
Por sua vez, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 1252/1255, para declarar a inexistência de débito relativamente
aos contratos de financiamento de importação (FINIMPs) e para condenar o réu na
obrigação de fazer, consistente na abstenção da inclusão do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o
princípio da causalidade. Reputou o d. magistrado que a perícia apurou a inexistência de
saldo devedor da autora relativamente aos FINIMPs, mas não resultou demonstrada a
existência de prejuízo patrimonial relativamente aos títulos de capitalização, a par do
que “a autora, pessoa jurídica, não indicou violação a sua honra objetiva em razão da
conduta praticada pela ré, o que ensejaria a compensação por danos na esfera
patrimonial”.
Nego provimento ao recurso interposto pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De pronto, insta realçar que é inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor à espécie, porquanto os contratos bancários impugnados nesta causa foram
celebrados por pessoa jurídica (que se dedica à atividade de operação logística de
transporte marítimo) para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, a
evidenciar que não retratam estes autos relação típica de consumo, descabendo, assim, a
inversão do ônus da prova, sendo ainda, por outro lado, razoável presumir que a autora
tinha plena ciência da natureza dos negócios jurídicos encetados pelas partes.
Bem por isso, não há se admitir que a autora tenha agido com sua
vontade viciada ao contratar os títulos de capitalização em cotejo, porquanto, como já
visto, ela é sociedade empresarial que se dedica a atividades relacionadas ao transporte
marítimo de carga, que, como ela mesmo alega, movimenta valores vultosos (fls. 05),
não se afigurando crível que desconhecia as características do produto financeiro
(títulos de capitalização) oferecido pela casa bancária em contrapartida às renovações
dos contratos de importação. A par disso, não é razoável supor que a autora não
possuísse mínimo controle de seus fluxos financeiros ao ponto de não ter percebido
expressiva movimentação (de mais de R$ 300.000,00) em suas contas correntes que
foram destinados à compra de títulos de capitalização (que ela alega não ter contratado
parte deles), cumprindo observar ainda que foram eles resgatados, denotando a sua
regular pactuação.
Destarte, inexistente vício de consentimento a ser proclamado, é
de rigor o reconhecimento da validade da contratação dos títulos de capitalização em
cotejo, não tendo fomento a postulação da recorrente voltada à condenação da ré à
repetição em dobro dos valores dos 65 títulos alegadamente não contratados, nem dos
lucros cessantes correspondentes à diferença entre os montantes resgatados e os valores
que seriam obtidos se o numerário tivesse sido aplicado em caderneta de poupança.
De igual modo, não tem fomento a alegação da recorrente de que
a instituição financeira não remunerou os títulos de capitalização na forma contratada,
sob a alegação de que os valores nominais resgatados são inferiores aos aplicados. É
que, consoante se infere do exame das planilhas elaboradas pelo perito a fls. 1071,
1073, 1075 e 1077, vários títulos foram resgatados depois do prazo de carência, mas
antes do término da vigência dos contratos, de modo que, conforme ajustado nos
instrumentos contratuais de fls. 40/510, a subscritora dos títulos teria direito apenas aos
valores parciais das parcelas pagas no caso de resgate antecipado.
Tampouco há se acolher os cálculos do perito de fls. 1071/1081,
que, relativamente aos títulos de capitalização, apurou uma diferença em favor da autora
de R$ 166.906,71, tendo em vista que o expert não considerou o resgate antecipado de
parte dos títulos, a par do que aplicou os encargos de remuneração das cadernetas de
poupança, que não foram contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, no que pertine aos contratos de financiamento de
importação (FINIMPs), corretamente reconheceu a r. sentença a inexistência de débito,
porquanto, conforme apurado pelo perito judicial a fls. 1113/1118, o que não foi
impugnado pelo réu, os valores pagos pela autora foram suficientes para a quitação de
tais avenças, não tendo fomento, neste ponto, o recurso interposto pela casa bancária.
Entretanto, relativamente aos FINIMPs, ao contrário do que alega
a autora, não resultou configurada a falha na prestação do serviço bancário, na forma
por ela delineada, porquanto não comprovou que o último pedido de renovação dos
contratos não tenha se concretizado por culpa do banco, a par do que não há qualquer
indicação nos autos de que a instituição financeira teria obrigação de refinanciar tais
avenças.
Deveras, as correspondências eletrônicas de fls. 587/619 indicam
apenas a existência de tratativas e solicitações da autora, não se revelando suficientes
para demonstrar a responsabilidade do réu no episódio em cotejo, a par do que não há
comprovação dos alegados prejuízos patrimoniais suportados pela parte ativa,
cumprindo anotar, neste ponto, que o dano material necessita ser devidamente
quantificado e discriminado, o que não ocorreu na hipótese destes autos.
De igual modo, não há se falar em dano moral, porquanto não
houve inscrição do nome da empresa autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, tendo ocorrido apenas a negativação do nome de um de seus sócios (Sérgio
Luis Barbosa do Carmo - fls. 614), sendo certo que a personalidade da pessoa jurídica
não se confunde com a de seus sócios, a par do que, como bem anotou o d. magistrado,
“a autora, pessoa jurídica, não indicou qualquer violação a sua honra objetiva em razão
da conduta praticada pela ré, o que ensejaria a compensação por danos na esfera
extrapatrimonial.” (fls. 1254).
Deveras, de danos morais não há de se cogitar no caso em exame,
tendo em vista que a autora não sofreu ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua
reputação de empresa idônea no meio comercial, ausente a demonstração cabal de que o
evento tenha importado em verificação de abalo de crédito ou mesmo algum prejuízo ao
seu bom nome perante a sociedade.
E o recurso interposto pela casa bancária merece parcial
acolhimento, na parte que dele se conhece.
De pronto, não conheço do recurso interposto pelo banco
relativamente às alegações de inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, de
validade dos contratos, de impossibilidade de devolução de valores e de limitação de
juros remuneratórios, porquanto, em relação a estas matérias, a r. sentença ora
vergastada não lhe causou qualquer gravame, não possuindo, assim, interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, “para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso
também ter interesse (RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter
causado ao recorrente e pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do
provimento de seu recurso.” (Theotônio Negrão e outro, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 42a edição, Editora Saraiva).
Mas vinga parcialmente o recurso do réu na parte dele conhecida.
Neste passo, impugna a instituição financeira a multa diária
estabelecida pela r. sentença em R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem
de abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito.
Com efeito, a multa arbitrada pelo douto juiz da causa não se
revela exagerada na hipótese em apreço, porquanto se cuida aqui de poderosa instituição
financeira, inexistindo, inclusive, razão relevante que justifique a redução das astreintes
definidas em primeiro grau, pois a expressão monetária que dela aflora retrata tão
somente o seu poder de coerção, gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da
determinação judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas é admissível a limitação do valor global da multa diária
arbitrada, porquanto “a multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar
o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser
reduzida a patamares razoáveis.” (STJ/REsp 793491/RN, Rel. Min. César Asfor Rocha,
j. 26/09/2006).
Bem por isso, de rigor limitar o valor global da multa
cominatória no importe de R$ 20.000,00, evitando-se assim o eventual enriquecimento
indevido da autora, observada, ainda, a regra contida no parágrafo 1o, do artigo 537, do
Código de Processo Civil.
Por fim, postula o banco recorrente a redução dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa (à causa foi dado o valor de R$ 2.778.000,00 emenda da petição inicial fls.
627), pleiteando que sejam eles arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece que “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”.
Ocorre que, na hipótese em apreço, o proveito econômico obtido
pela autora nesta causa não se afigura irrisório, nem é ínfimo o valor dado à causa, o
que afasta a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, cabendo, assim, a
incidência da regra inscrita no § 2o do artigo 85, do CPC, que dispõe que “os honorários
advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
No entanto, tendo em vista que o pedido inicial foi parcialmente
acolhido e sendo possível apurar o proveito econômico obtido pela autora nesta
demanda, não se revela adequado o arbitramento dos honorários devidos pelo réu ao
advogado da autora, com base no valor da causa.
Assim sendo, de rigor é alterar a base de cálculo da verba
honorária, que deverá corresponder ao proveito econômico obtido pela autora,
consubstanciado no valor do débito declarado inexigível nesta causa, que foi apurado
pelo perito em R$ 340.694,66, em 1o de junho de 2018 (fls. 1094), que, aliás, serviu de
parâmetro para o cálculo do preparo recursal.
Em suma, reformo, em parte, a r. sentença apenas para limitar o
valor global da multa diária em R$ 20.000,00 e para alterar a base de cálculo dos
honorários devidos pelo réu ao advogado do autor, que deverão corresponder a 10%
sobre o proveito econômico obtido (R$ 340.694,66, atualizado desde 1o de junho de
2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela
autora e dou parcial provimento ao apelo manifestado pelo réu, na parte dele conhecida.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)